Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO (ASSISTENTE SOCIAL). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CUMULAÇÃO VEDADA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento às apelações das partes e manteve a sentença que reconheceu o direito da autora/embargante ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio enquanto perdurarem as condições de trabalho delineadas no feito, a contar do laudo pericial elaborado nos autos da Produção Antecipada de Provas no 0702362-05.2023.8.07.0018, sendo vedada, contudo, a cumulação com a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à data de início do adicional de insalubridade; e (ii) estabelecer se o benefício é devido a partir de 1/7/2025, quando cessada a cumulação com a GAR.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões relevantes, reconhecendo o direito da servidora ao adicional de insalubridade em grau médio, com base no laudo pericial que constatou as condições insalubres do ambiente de trabalho.
5. A decisão também explicita que a GAR possui natureza de adicional de periculosidade, razão pela qual não pode ser acumulada com o adicional de insalubridade, nos termos do art. 79, §1o, da LCD no 840/2011.
6. A superveniência da Lei Distrital no 7.613/2024, que extinguiu a GAR a partir de 1/7/2025, não afeta a correção do julgado, pois já havia sido corretamente vedada a cumulação.
7. A embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza a modificação do acórdão embargado.
3. O adicional de insalubridade não pode ser cumulado com a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, dada a sua natureza equivalente ao adicional de periculosidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII, e art. 39, § 3o; CPC, art. 1.022; LCD no 840/2011, arts. 79 a 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, art. 3o, caput; NR-15, Anexo no 14, MTE.
Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa.